Tribunal: TJDFT
Processo: 0005171-24.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATADA EM JUÍZO. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva quando confirmada pela prova judicial.
II - Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo circunstanciado, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente a palavra da vítima e as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, as quais corroboram a confissão extrajudicial.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Recurso conhecido e desprovido.